Tribunal: STF
Processo: AI 152909
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
RECURSO   -   REPRESENTAÇÃO   PROCESSUAL   -  AUTARQUIA
CORPORATIVISTA  (Conselho  Regional   de  Engenharia,  Arquitetura  e
Agronomia)  - ADVOCACIA-GERAL DA  UNIÃO.  A legislação disciplinadora
da  Advocacia-Geral  da  União  não  dispos  sobre  o  aproveitamento
automático  dos  advogados das  autarquias  corporativistas, mormente
considerada a inexistência de demonstração do vinculo empregaticio.